Tribunal: STF
Processo: ARE 1372515
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. IPERGS. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. PRETENSÃO À PARIDADE. SERVIDOR INSTITUIDOR QUE AINDA ESTAVA EM ATIVIDADE. DIREITO NÃO EVIDENCIADO. 1. A SÚMULA 340 DO STJ DISPÕE QUE A LEI APLICÁVEL À CONCESSÃO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA É AQUELA VIGENTE NA DATA DO ÓBITO DO SEGURADO. 2. A EC 47/05 GARANTIU O DIREITO À PARIDADE, AINDA QUE O ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO TENHA OCORRIDO APÓS A EC 41/03, DESDE QUE JÁ ESTIVESSE APOSENTADO COM PROVENTOS INTEGRAIS. 3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO RE 603.580/RJ (TEMA 396), EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, ASSENTOU QUE “OS PENSIONISTAS DE SERVIDOR FALECIDO POSTERIORMENTE À EC 41/2003 TÊM DIREITO À PARIDADE COM SERVIDORES EM ATIVIDADE (EC 41/2003, ART. 7º), CASO SE ENQUADREM NA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 3º DA EC 47/2005". 4 . IN CASU, O SERVIDOR FALECEU EM 30/06/2005, APÓS A EC 41/03, CONTUDO AINDA ESTAVA EM ATIVIDADE QUANDO DO ÓBITO, OU SEJA, NÃO HAVIA SE APOSENTADO. PORTANTO, NÃO SE ENQUADRANDO NAS EXCEÇÕES DA EC 47/2005, NÃO HÁ DIREITO À PARIDADE, TAMPOUCO AOS REAJUSTES DA CATEGORIA. 5. NO TOCANTE À INTEGRALIDADE, TENDO EM VISTA QUE O ÓBITO OCORREU SOB A ÉGIDE DA EC 41/2003, O CÁLCULO DO BENEFÍCIO DEVE OBSERVAR O DISPOSTO NO ARTIGO 40, §7º, I, DA CF. CASO O VALOR DO BENEFÍCIO ULTRAPASSAR O TETO DOS PROVENTOS DO RGPS, INCIDIRÁ O PERCENTUAL REDUTOR DE 30% SOBRE A SOMA EXCEDENTE. 6. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS, NOS TERMOS DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 40, § 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente